Tribunal: TJES
Processo: 5013665-69.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013665-69.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: GILMAR VANINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5013665-69.2024.8.08.0030

RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: GILMAR VANINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

DR. TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
em face da sentença proferida pelo juízo de p
rimeiro grau
(ID. 14765379), que assim dispôs: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: “a) CONDENAR a parte ré ao pagamento da Repetição de Indébito à parte autora, no importe de R$ 584,66 (quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária, ressalvado o direito do autor de comprovar os descontos realizados após o ajuizamento da ação até a efetiva cessação dos descontos; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; c) RATIFICAR a liminar de ID 52813601.
”

Em suas razões (ID.
14765786
), pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação ou que se
ja minorada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Contrarrazões apresentadas ao ID.
14765793, objetivando a manutenção da sentença
.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o recurso interposto sequer merece ser conhecido.

Conforme dicção do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, ratificado pelo Enunciado 13 do FONAJE. Confira-se:

ENUNCIADO 13 Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso.

Afora isso, com a entrada em vigor do CPC/15, os prazos processuais passaram a ser contados exclusivamente em dias úteis, conforme previsão do artigo 219.

No caso em tela, a intimação para ciência da sentença foi expedida em 24/03/2025, e o patrono da recorrente registrou ciência em 03/04/2025. Ato contínuo, no dia 16/04/2025, a recorrente acostou, tão somente, o comprovante do preparo recursal, sendo que as razões do recurso foram acostadas no dia 22/04/2025, ou seja, após o transcurso do prazo recursal de 10 dias úteis, encerrado em 17/04/2025.

Diante dessas considerações, patente a intempestividade da peça recursal, impondo-se, assim, o seu não conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)